Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700588-76.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: LUCIANA MENDES LACERDA DECISÃO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência de id. 15721915, que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Considerando que, a decisão combatida foi revogada, sobrepondo-se a ela novo juízo de admissibilidade, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, nos termos do termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de id.17179898. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018